Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-03.2022.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006429-03.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO LUIZ BARCHET - CPF: 568.879.301-53 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), VANIZA BARCHET - CPF: 691.308.681-49 (EMBARGANTE), LACI MARIA BOZZETTO BARCHET - CPF: 691.161.561-53 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006429-03.2022.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – SEGURO SAÚDE NA MODALIDADE DE LIVRE ESCOLHA - LIMITES DE REEMBOLSO POSSÍVEIS - MÉTODO DE CÁLCULO DO REEMBOLSO INCOMPREENSÍVEL PARA O CONSUMIDOR EM GERAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR O CORRETO VALOR DO REEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSTATADO O CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC DEVIDA.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Demonstrado o intuito protelatório na oposição dos embargos declaratórios, que visam, tão somente, reabrir discussão sobre a questão que já foi objeto de embargos de declaração anteriormente julgados e desprovidos, tem-se por configurado o abuso do direito de recorrer, o que torna de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006429-03.2022.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1006429-03.2022.8.11.0037

EMBARGANTE: ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS
.

EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A
.

Processo na origem n.º 1006429-03.2022.8.11.0037

Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS
, de acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração por eles opostos no Apelo n.º 1006429-03.2022.8.11.0037.

Os embargos declaratórios restaram assim ementados (ID 191949166 - Pág. 1):

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – SEGURO SAÚDE NA MODALIDADE DE LIVRE ESCOLHA - LIMITES DE REEMBOLSO POSSÍVEIS - MÉTODO DE CÁLCULO DO REEMBOLSO INCOMPREENSÍVEL PARA O CONSUMIDOR EM GERAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR O CORRETO VALOR DO REEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
”
.

Os embargantes,
ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS
, alegam que o acórdão foi omisso, porque deixou de reconhecer a omissão alegada nos embargos anteriores acerca do pedido de inversão do ônus de sucumbência e a necessidade de se fixar em seu favor honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício para efeito de prequestionamento da matéria.

CONTRAMINUTA
(ID 195177191)
: pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006429-03.2022.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS
, de acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração por eles opostos no Apelo n.º 1006429-03.2022.8.11.0037.

Os embargantes,
ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS
, alegam que o acórdão foi omisso, porque deixou de reconhecer a omissão alegada nos embargos anteriores acerca do pedido de inversão do ônus de sucumbência e a necessidade de se fixar em seu favor honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício para efeito de prequestionamento da matéria
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que anulada a sentença, de modo a promover o retorno do feito à origem para a devida instrução com a perícia requerida, não são devidos honorários de sucumbência.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Observa-se, por primeiro, que
a sentença foi cassada, diante da conclusão de que não havia ainda sido concluída a fase instrutória
, porque havia necessidade de realização de perícia nos cálculos de modo a se definir se, de fato, há valores a serem reembolsados.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
No entanto, verifica-se que o contrato, na sessão que trata das definições – cláusula 2, determina que o reembolso, tanto dos serviços médicos quanto das despesas hospitalares, será calculado pela multiplicação dos seguintes fatores: a) o valor do CRS-DH, na data do evento; b) a quantidade de CRS-DH estabelecida na Tabela de Serviços Hospitalares da Bradesco Saúde; e c) o múltiplo de reembolso contratado (179994660 - Pág. 9).

Tais cláusulas contratuais que estipulam os limites aplicáveis ao reembolso, bem como os cálculos apresentados pela operadora em sua contestação (ID 179994827 - Pág. 15), não se afiguram
compreensíveis para o
consumidor em geral
.

Desse modo, somente a perícia técnica, realizada por um expert, será capaz de esclarecer se o reembolso já realizado está de acordo com a previsão contratual ou se há ainda algum valor a ser reembolsado.

Desse modo, acolhe-se o pedido subsidiário formulado pelos autores, ora apelantes,
para
cassar a sentença e determinar que realizada perícia técnica, de modo que seja apurado o real valor a ser reembolsado e se ainda há valores pendentes nesse sentido
.

Com essas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para acolher o pedido subsidiário dos autores e
determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada perícia técnica capaz de apontar qual deve ser o valor do reembolso e se há ainda algum valor a ser reembolsado
”
.

Concluiu-se, portanto, que com a cassação da sentença não há falar-se em vencedor ou vencido e, consequentemente, não é possível estabelecer a sucumbência e muito menos inverter aquela fixada na sentença cassada.

Portanto,
se não há sucumbência estabelecida, não tinha o acórdão que se pronunciar acerca de possibilidade de inversão da condenação
”
(grifei)
.

Tal conclusão derivou do fato de que não houve sucumbência, portanto não são devidos honorários advocatícios de sucumbência.

De modo que não se verifica a omissão apontada pelos embargantes.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Em contraminuta, o embargado requer a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026 §2º do cpc/15.

Inexistindo vício de omissão no acórdão e demonstrado o intuito protelatório na oposição dos embargos declaratórios, que visam, tão somente, reabrir discussão sobre a questão que já foi objeto de embargos anteriormente julgados, tem-se por configurado o abuso do direito de recorrer, o que torna de rigor a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa
.

Não se aplica ao caso o contido na Súmula 98 do STJ, de modo a elidir o seu caráter protelatório, porque os segundos embargos declaratórios não foram opostos com visível propósito de prequestionamento, o que já havia sido feito nos primeiros embargos declaratórios, igualmente desprovidos.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos, e condenam-se os embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024